Tribunal: TJDFT
Processo: 0721167-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COLISÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. CITAÇÃO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESENÇA DO RÉU REGISTRADA NA ATA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO E PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO CONCEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, à luz dos princípios da economia processual e da celeridade, o juiz poderá proceder ao julgamento antecipado da lide se a matéria for exclusivamente de direito ou, se direito e de fato, for dispensada a produção de prova em audiência.
2. Na hipótese, o segundo réu foi citado para comparecer à audiência de conciliação por meio de mandato que não possuía informação ou advertência sobre os posteriores atos processuais. Na audiência de conciliação não foi concedido ao réu, que estava desacompanhado de advogado, prazo para apresentar provas ou contestação.
3. Viola o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa a prolação de sentença logo depois da audiência de conciliação versando sobre matéria de direito e de fato, se não foi concedido ao réu prazo para apresentar contestação e provas.
4. Não está madura a causa se o réu/recorrente apresentou juntamente com o recurso documento de venda do veículo com data anterior à do acidente, e o autor/recorrido não teve condições de se manifestar sobre essas provas em contrarrazões por não estar representado por advogado nos autos. Dessa forma, o feito deverá retornar ao primeiro grau para que ao réu/recorrente seja oportunizada a apresentação de contestação e provas e ao autor a manifestação sobre essas provas, respeitando assim a ampla defesa e o contraditório.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.